Tribunal: TJDFT
Processo: 0709086-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. SOLIDARIEDADE ASSEGURADA NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E RECONHECIDA NO TÍTULO JUDICIAL EM EXECUÇÃO. RENÚNCIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. RENÚNCIA EXPRESSA E INEQUÍVOCA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.
2. Segundo entendimento do STJ, “o julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida”.
3. No caso concreto, questão relativa aos acessórios da condenação só foi suscitada nos presentes declaratórios, logo, não foi submetida ao contraditório, tampouco apreciada na decisão a quo, não podendo, pois, ser apreciada por esta egrégia Corte, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.